Tribunal: TJES
Processo: 0012708-86.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violação sexual mediante fraude; Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012708-86.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO COUTINHO NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
–

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL –
PROVA SUFICIENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA –

DOSIMETRIA REFORMULADA POR ERRO DE CÁLCULO -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Apesar de o acusado não ter apalpado a genitália, ele se dirigiu à filha fazendo gestos obscenos com a boca, passando a língua entre os dentes e ainda a chamou para dormir com ele. É importante ainda o relato da vítima no sentido de que percebeu que o pai estaria sensualizando. A genitora da menor também confirmou que o réu passou a “olhar desejando sexualmente” a menor. Resta claro que caracterizado o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo de satisfazer a própria lascívia, praticando ato libidinoso com a vítima, sem sua anuência, importunando-a.

2. A pena-base foi devidamente exasperada com base em fundamentos idôneos. Dosimetria reformada apenas em razão de erro de cálculo quando da aplicação das agravantes e das causas de aumento e diminuição de pena.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SÉRGIO COUTINHO NEVES

em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 215-A do Código Penal, impondo-lhe pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses e 01 (um) dia de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela sua absolvição quanto ao crime do art. 215-A do CP e pela reforma da dosimetria da pena quanto aos crimes de importunação sexual e ameaça.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4513469).

Eis o breve relatório.
À Revisão
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por SÉRGIO COUTINHO NEVES

em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 215-A do Código Penal, impondo-lhe pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses e 01 (um) dia de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela sua absolvição quanto ao crime do art. 215-A do CP e pela reforma da dosimetria da pena quanto aos crimes de importunação sexual e ameaça.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4513469).

Pois bem.

Consta da denúncia que:

“
(...) em data de 12 de agosto de 2019, por volta de 10:30 horas, defronte a residência ocupada por sua cônjuge, a vítima Luciana Vicente de Araújo Neves, situada na Rua Santa Luzia, bairro Nova Esperança, Vila Prudêncio, nesta comarca, o denunciado, após ausentar-se do lar por dois dias, retorna, alucinado pelo efeito de álcool e outras drogas e dirige-se a sua cônjuge exigindo dinheiro, e obtendo resposta negativa afirmou que a mataria.

Não obtendo êxito, voltou as ruas e por volta de 20:30, ainda alucinado pelo efeito de drogas, novamente a ameaçou de morte, afirmando "vou te matar, você vai ver" e "que mataria de qualquer jeito", atos que a amedrontaram, provocando temor real, motivador da Representação de fls. 27 e 28.

Tambérn, dirigindo-se a sua filha adolescente de 17 anos de idade, Letícia Vicente de Araújo Lopes, "colocou a mão sobre o pênis e olhando para eLa passava a lÍngua entre os lábios, fazendo "atos obscenos", praticando, assim, e sem a sua anuência da mesma, ato libidinoso coM o objetivo de satisfazer a própria lascívia. (...)”

Extrai-se do depoimento da vítima em Juízo que o réu estava sob o efeito de drogas e ameaçou sua mãe de morte e, então, foram se refugiar na casa da vizinha. Disse ainda que o pai se aproximou da grade e fazia gestos obscenos para ele com a boca, chamando-a para dormir. A vítima relatou que, no seu entender, ele estava sensualizando, não tendo entretanto, lhe mostrado o seu órgão genital, senão vejamos:

“(...) QUE se recorda dos fatos narrados na denúncia; QUE se encontrava na escola pela manhã quando recebeu um telefonema da vizinha informando que seu pai estava rodeando a casa tentando ingressar; QUE a informante sabendo que sua mãe se encontrava apenas de uma filha de 8 anos, dirigiu-se para lá; QUE chegando observou que seu pai estava no quintal e forçava as portas de entrada da casa, porém não conseguia abri-las; QUE ingressou na residência e lá ouviu várias vezes o seu pai falou que iria matar sua mãe, a vítima Luciana e ainda exigia dinheiro; QUE o acusado aparentava estar drogado e dirigiu-se várias vezes a rua e voltou e sempre ameaçando Luciana de morte; QUE se refugiaram na casa de uma vizinha e o acusado para lá se dirigiu onde novamente ameaçou Luciana de morte falando 'eu vou te matar"; QUE a casa da vizinha tem a varanda cercada de grades e o acusado se aproximou da grade e passou a fazer gestos obscenos para a informante; QUE Os gestos eram coma boca e falava "filha vamos dormir"; QUE o acusado também ficava mostrando a língua para a informante; QUE no entender da informante o acusado estava sensualizando; QUE o acusado faz tratamento psiquiátrico e para de usar o medicamento, usa drogas, tem surtos, e internado no hospital psiquiátrico, retorna ao tratamento e passa a ter uma vida normal; QUE tempos após tem recaídas e todo o trauma se repete; QUE tem medo do pai quando ele está sob efeito de drogas e em surto porém quando esta sóbrio é uma boa pessoa; (...) QUE não viu e reafirma que não falou na delegacia que o acusado tenha passado a mão no pênis, nem mostrado o seu órgão genital. (...)”

A genitora da vítima também foi ouvida em Juízo, ocasião em que confirmou as ameaças de morte sofridas pelo réu, bem como relatou que este se dirigiu à sua filha, passou a língua entre os dentes "e passou a olhar desejando sexualmente”.

“(...) QUE o acusado ficou andando em volta da casa e exigia dinheiro para a informante; QUE o acusado afirmava que mataria a informante falando 'eu vou te matar luciana"; QUE a acusado retirava-se do local e retornava posteriormente praticando a mesma conduta afirmando que mataria a informante, apontando a dedo; QUE as 13horas a informante e sua filha Letícia se refugiaram na residência de uma vizinha, tendo a acusado para lá se dirigido e dirigiu-se a filha adolescente de nome Letícia, tendo passado a jogar beijos e passar a língua entre os dentes e passou a "olhar desejando sexualmente"; QUE não viu o acusado passando a mão no pênis; QUE sua filha Letícia lhe relatou que o acusado a chamou "para ir para casa dormir com ele" (...)”.

Diferente do que alega a defesa, apesar de o acusado não ter apalpado a genitália, ele se dirigiu à filha fazendo gestos obscenos com a boca, passando a língua entre os dentes e ainda a chamou para dormir com ele. É importante ainda o relato da vítima no sentido de que percebeu que o pai estaria sensualizando. A genitora da menor também confirmou que o réu passou a “olhar desejando sexualmente” a menor.

Resta claro que caracterizado o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo de satisfazer a própria lascívia, praticando ato libidinoso com a vítima, sem sua anuência, importunando-a.

Comprovado, portanto, que o réu praticou o delito de importunação sexual, de forma que a condenação deve ser mantida, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Assim, passo a dosimetria da pena.

Do crime do art. 215-A do CP

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o magistrado valorado as circunstâncias do crime
considerando qu
e
a
ví
tima, a data dos fatos, ainda era adolescente (v.g. STJ, agravo regimental em habeas corpus n
º
659.896/SC, de
relatoria
do Exmo. Ministro Ri
b
eiro Dantas, julgado em 08.06.2021 e publicado em 11.06.2021).

Verifico que, além de devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base se revela proporcional.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso II, letra "f", do Código Penal, a pena foi exasperada em 1/6, não merecendo retoque a fração utilizada, eis que em consonância com a jurisprudência do STJ. No entanto, verifico erro de cálculo devendo a pena ser fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único do CP, sendo a pena reduzida em 1/3 com base no baixo grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação do réu. Como bem asseverado pelo magistrado, a fração utilizada se justifica, pois as
circunstâncias reveladas pelo Sr. "Expert" não denotam um elevado grau de incapacidade de autodeterminação.
Assim, fixa a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, presente a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II do CP, a pena foi majorada em 1⁄2.

Assim, redimensiono a pena para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Do crime do art. 147 do CP

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, tendo o magistrado valorado os motivos do crime
considerando que o grave fato em tela foi perpetrado apenas pelo fato de a vítima ter se recusado a fornecer dinheiro ao Réu pare que este pudesse adquirir entorpecentes,
bem como as circunstâncias do crime pelo fato de ter sido cometido na presença da filha do casal.

Verifico que, além de devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base se revela proporcional.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso II, letra "f", do Código Penal, a pena foi exasperada em 1/6, não merecendo retoque a fração utilizada, eis que em consonância com a jurisprudência do STJ. No entanto, verifico erro de cálculo, devendo a pena ser fixada em 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único do CP, sendo a pena reduzida em 1/3 com base no baixo grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação do réu.

Assim, redimensiono a pena para 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Por fim, aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime aberto. Mantenho o regime inicial aberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para redimensionar a pena do réu para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.